Tribunal: TJSP
Processo: 1002549-57.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Meação da mulher casada - Penhora incidente sobre 2 veículos de titularidade da embargante – Dívida contraída pelo marido, empresário individual executado – Presunção de reversão em benefício da família não ilidida – Regularidade da constrição – Débito assumido em benefício da família – Meação preservada – Improcedência dos embargos mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002549-57.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
FRANCINE GRAZIELA NICOLUCCI DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados FAMIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME e R.M.DOS SANTOS
PROJETOS INDUSTRIAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002549-57.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 40912
2
VOTO No: 40912
APEL. N°: 1002549-57.2019.8.26.0597
COMARCA: Sertãozinho (1a V. Cível)
APTE.: Francine Graziela Nicolucci dos Santos (3a Embgte.)
APDA.: Famil Equipamentos Industriais Ltda. Me (Embgda.)
EXCTDO.: R.M. dos Santos Projetos Industriais
EMBARGOS DE TERCEIRO Meação da mulher casada -
Penhora incidente sobre 2 veículos de titularidade da
embargante
Dívida contraída pelo marido, empresário
individual executado Presunção de reversão em benefício da
família não ilidida Regularidade da constrição Débito
assumido em benefício da família Meação preservada
Improcedência dos embargos mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de embargos de terceiro (penhora de dois
veículos de titularidade da embargante , VW/Amarok CD 4X4, ano
2012, placas FGC3649 e Hyunday/HB20 1.0, ano 2015, placas
FZS2966, fls.1/17) opostos por Francine Graziela Nicolucci dos Santos,
em execução por título extrajudicial (petição inicial não trasladada)
movida por Famil Equipamentos Industriais Ltda. Me a R.M. dos
Santos Projetos Industriais, julgados improcedentes pela r. sentença de
fls. 143/149, de relatório a este integrado, condenando a embargante
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a justiça gratuita.
Apelou a embargante em busca da inversão do
resultado aduzindo, em resumo, que (1) demonstrou a propriedade dos
bens penhorados, (2) não faz parte da lide originária, ou seja, não foi
citada para defender seus bens e (3) os bens próprios devem ser
preservados, nos termos dos artigos 1.642, 1643 e 1.665, todos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002549-57.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 40912
3
Código Civil (fls. 163/172).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 51).
É o relatório.
2. A irresignação não procede.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência dos
embargos, uma vez que a dívida contraída se deu em favor da família e
não foi comprovada a destinação dos recursos para a empresa da qual o
marido da embargante é titular.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“No tocante à legitimidade passiva para a ação de
embargos de terceiro, prescreve o artigo 677, § 4o, do Código de
Processo Civil: será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de
constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo
principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial.
No caso em tela, considerando o teor da
documentação apresentada às páginas 38/48, verifica-se que os bens
móveis em questão não foram indicados à penhora pelo devedor, mas
sim pela exequente, primeira embargada, cabendo apenas a esta a
defesa do ato de constrição, inexistindo hipótese de litisconsórcio
passivo necessário entre ambos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002549-57.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 40912
4
(...)
Diante do exposto, verificada a ilegitimidade passiva
da executada R.M. dos Santos Projetos Industriais, impõe-se, com
relação à mesma, a extinção do processo sem resolução do mérito
(artigo 485, inciso VI e § 3o, do Código de Processo Civil).
Ainda neste preâmbulo, com relação à impugnação à
Justiça Gratuita concedida à embargante, analisando os documentos
encartados nas páginas 22 e 23/30, tenho que o benefício deva ser
mantido, vez que se trata de pessoa cuja média da renda mensal líquida
não ultrapassa o valor de três salários-mínimos, critério esse utilizado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e da União para
presunção de pessoa hipossuficiente. Outrossim, não trouxe a
embargada elementos específicos para demonstrar que a embargante
possui recursos outros suficientes para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo da própria
mantença.
No mérito, a ação é improcedente.
Inicialmente,
mister
verificar,
em
juízo
de
admissibilidade, se presentes os pressupostos para oposição de
embargos de terceiro. São quatro os requisitos, a saber: a existência de
um ato de apreensão judicial; que a embargante seja proprietária ou
possuidora da coisa; que este seja terceiro, no feito principal; e, por fim,
que se obedeça ao prazo fixado no artigo 675 do Novo Código de
Processo Civil.
Quanto ao primeiro, incontroversa a existência de
ordem judicial determinando o bloqueio dos veículos em questão.
Já o requisito de ser a embargante proprietária ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002549-57.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 40912
5
possuidora da coisa, confunde-se com o mérito da presente ação,
porém, de fato, juntou documentos que entendeu como hábeis à
comprovação da propriedade da coisa (páginas 31/32).
Quanto à sua condição de terceiro no processo
principal de execução, basta verificar que a parte embargante não está
indicada no título executivo que fundamenta a ação executiva, não se
sujeitando aos efeitos daquele título e, por isso, não integra a relação
processual executiva, podendo, portanto, valer-se da via processual
eleita.
Já a tempestividade é de ser reconhecida, porque, na
exata dicção do artigo 675 do Novel Diploma Processual Civil, os
embargos poderão ser opostos até cinco dias depois da arrematação,
adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva
carta, o que, obviamente, ainda não ocorreu.
Feitas tais considerações, passo à análise da questão
de fundo.
Trata-se de embargos de terceiro opostos em
decorrência de constrição de bens móveis (veículos) determinada na
ação de execução de título extrajudicial proposta pela embargada Famil
Equipamentos Industriais Ltda. Me em face da empresa individual R.M.
dos Santos Projetos Industriais, da qual é titular o cônjuge da
embargante (Rodrigo Mendes dos Santos).
Consoante se verifica dos documentos de páginas
39/48, após o indeferimento do pedido por este juízo, houve
interposição
de
agravo
de
instrumento
(AI
no
2109642-10.2019.8.26.0000), ao qual foi dado provimento para deferir
a constrição de bens em nome do cônjuge do titular da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002549-57.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 40912
6
executada (e também coexecutado), ora embargante, em razão do que,
em 16.04.2019, foram bloqueados os veículos I/VW Amarok CD 4X4
SE, ano fabricação/modelo 2012, placa FGC-3649, e Hyundai/HB20
1.0M Confort, ano fabricação/modelo 2015, placa FZS-2966.
Alega a embargante que referidos veículos constituem
bens particulares, fruto de seu trabalho de longa data, e por isso devem
ser preservados, não podendo responder por dívida da empresa
individual executada e de seu titular (seu cônjuge).
Sustenta ainda que, desconhecendo o processo de
execução e a possibilidade de penhora de bens em seu nome, alienou o
veículo Hyundai/HB20 1.0M Confort em 04.04.2019, dias antes do
bloqueio, do qual apenas tomou conhecimento porque o comprador não
conseguiu efetuar a transferência da titularidade.
No caso em tela, considerando que a embargante é
casada com o coexecutado, desde 17.04.2014, sob o regime da
comunhão parcial de bens (página 155 do processo de execução),
tratando-se de fato constitutivo de seu direito, cabia à mesma
demonstrar que os bens móveis em questão constituem bens
particulares, adquiridos antes da constância do casamento. Contudo,
não trouxe qualquer documento para essa finalidade, não se
desincumbiu do ônus que lhe competia, cumprindo ainda consignar
que tal prova era eminentemente documental e não foi apresentada com
a petição inicial (artigo 434 do Código de Processo Civil).
Com efeito, ausente a comprovação de que os
veículos constituem bens do patrimônio exclusivo da embargante, ainda
que apenas em nome de um dos cônjuges, não há como não se concluir
que são bens comuns do casal, mostrando-se perfeitamente possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002549-57.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 40912
7
constrição sobre a meação do outro cônjuge (coexecutado), conforme
preceitua o artigo 1.658 do Código Civil.
Ademais, considerando que os bens móveis em
questão são indivisíveis, nos termos do que dispõe o artigo 843 do
Código de Processo Civil, tratando-se de penhora de bem indivisível, o
equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à
execução recairá sobre o produto da alienação do bem, a
impenhorabilidade da fração ideal pertencente à embargante não se
estende à totalidade do imóvel, ficando resguardada a sua cota-parte,
especialmente quanto ao produto da arrematação.
Sobre o tema assim já decidiu o Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo:
'EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de automóvel.
Sentença de improcedência. Irresignação da parte embargante.
Descabimento. Expressa exclusão de veículos da impenhorabilidade
conferida aos bens de família. Art. 2o da Lei 8.009/90. Em se tratando
de penhora em bem indivisível, o equivalente à quota-parte do
coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto
da alienação do bem. Inteligência do artigo 843 do CPC/15. Penhora do
veículo automotor que deve persistir como um todo, consignando-se
que o direito do cônjuge do avalista coexecutado será respeitado e
recairá sobre o produto da alienação, em razão de não incidir, na
hipótese, a regra do art. 1.664 do CC. Sentença mantida. Aplicação do
art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe
de 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC,
ressalvada a gratuidade. Recurso não provido.' (TJSP; Apelação Cível
1001923-48.2016.8.26.0369; Relator (a): Des. Walter Barone; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Aprazível - 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002549-57.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 40912
8
Vara;
Data
do
Julgamento:
31/07/2018;
Data
de
Registro:
31/07/2018).
'Embargos de terceiro - Esposa do executado -
penhora de bem indivisível - Admissibilidade - reserva da meação da
esposa - Sentença mantida - improvido. Os bens indivisíveis, de
propriedade comum, na execução podem ser levados à hasta pública
por inteiro, reservando-se à esposa a metade do preço alcançado (CPC,
art. 655- B).' (Apelação no 0121803-24.2012.8.26.0100, 35a Câmara de
Direito Privado, Relator Des. Clóvis Castelo, julgado em 21/07/2014).
Ante o exposto, impõe-se a improcedência dos
embargos, observando-se, contudo, que deverá ser resguardada, do
produto da arrematação, a proporção cabível à embargante, no
percentual de 50% sobre o valor auferido com a alienação dos veículos
penhorados.” (fls. 144/148).
De feito, cabia à apelante a comprovação de que os
recursos obtidos com o contrato bancário executado não se destinaram
à família, tampouco que os bens foram adquiridos antes do casamento,
uma vez que o regime de comunhão parcial de bens pressupõe o esforço
comum para aquisição de bens, ônus dos quais não se desincumbiu.
A respeito dessa questão, anotam-se os seguintes
julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
PROPÓSITO
NITIDAMENTE
INFRINGENTE.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE.
PRODUÇÃO DE PROVA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS.
MAGISTRADO.
DESTINATÁRIO
DA
PROVA.
MEAÇÃO.
DÍVIDA
CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE VARÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002549-57.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 40912
9
DA PROVA.
I. Sendo o magistrado o destinatário da prova, a ele
cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio convencimento,
sendo inviável a esta Corte alterar decisão que indeferiu pedido de
produção de prova, porquanto esbarraria no teor da Súmula n. 7/STJ.
II. 'A mulher casada responde com sua meação, pela
dívida contraída exclusivamente pelo marido, desde que em benefício da
família. - Compete ao cônjuge do executado, para excluir da penhora a
meação, provar que a dívida não foi contraída em benefício da família.
(AgR-AgR-AG n. 594.642/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJU de 08.05.2006).
III. In casu, o Tribunal estadual entendeu, após
apreciar os elementos probatórios, que a agravante não se desincumbiu
desse ônus. Incide, portanto, a Súmula n. 7/STJ.
IV. Embargos declaratórios recebidos como agravo
regimental, improvido este." (AgRg no Ag 1239052/SE, Rel. Ministro
ALDIR
PASSARINHO
JUNIOR,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
17/08/2010, DJe 06/09/2010)'
"RECURSO
ESPECIAL.
UNIÃO
ESTÁVEL.
EXECUÇÃO.
PENHORA.
DÍVIDA
CONTRAÍDA
POR
UM
DOS
CONVIVENTES. MEAÇÃO. BENEFÍCIO DA UNIDADE FAMILIAR. ÔNUS
DA PROVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É do convivente meeiro o ônus da prova de que a
dívida contraída não beneficiou a família. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.'
(REsp n. 348.428/RJ, Rel. Min. Hélio Quaglia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002549-57.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 40912
10
Barbosa, DJU de 26.11.2007)”.
Outrossim, o denominado empresário individual ou
firma individual, não é pessoa jurídica, tratando-se de de pessoa física
que exerce o comércio, razão pela qual não há distinção frente à pessoa
física.
A propósito do tema, este E. Tribunal de Justiça já
decidiu conforme segue a ementa abaixo transcrita.
“EMBARGOS DE TERCEIRO - Mulher casada -
Dívida contraída por empresário individual - Ausência de distinção de
personalidade jurídica com a pessoa natural, o que permite a constrição
sobre os bens - Defesa da meação - Dívida contraída pelo marido -
Inexistência de prova eficaz de que não se reverteu em benefício da
família - Providência que incumbia à embargante - Admissibilidade da
expropriação judicial - Decisão mantida.” (TJSP-19a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 0004721-30.2010.8.26.0653-Vargem Grande do
Sul, J. 10.06.2013, np, vu, Rel. Des. SEBASTIÃO JUNQUEIRA, voto n°
30605).
Imperiosa, assim, a manutenção da r. sentença, tal
como lançada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios para 15%, observada a
gratuidade deferida à embargante.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica